Tribunal: TJDFT
Processo: 0705155-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., da decisão proferida nos autos da ação cominatória (processo n.o 0700424-55.2021.8.07.0014) ajuizada por BRUNA VERSIANI DOS SANTOS VIANA DE BARROS DA SILVA que deferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência proposta BRUNA VERSIANI DOS SANTOS VIANA DE BARROS DA SILVA objetivando que a parte AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA; proceda os exames e procedimentos em caráter de urgência no Hospital Maternidade Brasília, conforme solicitação médica. Aduz que, em agosto de 2020, aderiu ao Plano de Saúde operado pela empresa ré, com cobertura em rede nacional. Em 20 de janeiro com o rompimento de sua bolsa amniótica, o que, indubitavelmente, demonstra o caráter de urgência circundante ao caso. (sic) Eis o breve relatório. Passo a decidir. De início, tem-se que existe vínculo consumerista entre a autora e a empresa seguradora de saúde. Analisando-se os requisitos legais da antecipação de tutela (arts. 300 do NCPC), observa-se que o caso concreto se reveste da devida urgência, posto que, segundo o médico que atendeu a autora, Dr. NATHAN MILUARD, CRM-DF 18062, trata-se de procedimentos urgentes. A recusa do plano de saúde em autorizar a INTERNAÇÃO EM UTI e tratamento se fundamenta, ao que tudo indica, na eventual existência de carência para o plano contratado. O quadro de saúde da autora é grave, o que pode causar sérios riscos a sua saúde se não for tratada. Nesse sentido, aplicam-se à hipótese os artigos 12 e 35-C da Lei n.o 9.656/1998, pois evidenciados elementos claros sobre o risco do agravamento do seu quadro clínico: “Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) V - quando fixar períodos de carência: (...) c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; (...)” Ademais, há o requisito da reversibilidade (não incidindo na hipótese o art. 300, §4o, do NCPC), dado que, caso indeferido o pedido contido na inicial, em definitivo, a ré poderá cobrar da autora os valores gastos na internação. Portanto, resta configurada a hipótese de emergência, o que torna plausível e verossímil, o direito alegado, subsidiando, então, a tutela antecipada. Esse é o entendimento firme do e. TJDFT: APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. ILEGAL NEGATIVA DE COBERTURA A ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. INTERNAÇÃO EM UTI. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO INTEGRAL DO PROCEDIMENTO PELO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Lei n. 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, especialmente no art. 12, inciso V, alínea "c", determina o prazo máximo de carência de 24 (vinte e quatro) horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência. Não bastasse, o art. 35-C do mesmo diploma legal estabelece em seu inciso I a obrigatoriedade de cobertura do atendimento nos casos de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente. 2. Afigura-se ilícita a conduta da operadora de plano de saúde ao negar, sob a alegação de inobservância do prazo de carência, cobertura de internação em Unidade de Terapia Intensiva, necessária ao tratamento de paciente com diagnóstico de infarto agudo do miocárdio, reputada pelo médico responsável essencial e urgente para a saúde da paciente, razão pela qual deve o fornecedor arcar com todos os custos relacionados à internação da autora, bem como todos os procedimentos médicos necessários ao tratamento da doença relativos à internação. 3. A recusa indevida da cobertura do tratamento da paciente agravou a situação de angústia, afrontou a dignidade e configurou dano moral passível de compensação pecuniária. 4. O valor fixado moderadamente pelo r. Juízo de origem contemplou as circunstâncias da lide, a gravidade do ilícito praticado e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não merecendo reparo neste grau revisor. 5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados em 2%, totalizando 12% sobre o valor da condenação. (Acórdão n.1136081, 00126510220178070001, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/11/2018, Publicado no DJE: 16/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante desse cenário, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar a empresa requerida que promova a internação da autora em leito de UTI, bem como realize os tratamentos, exames, e utilizem os materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$10.000,00 (dez mil reais), que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, §4o, do CPC. Os demais pedidos constantes da inicial, e aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da paciente, deverão ser analisados pelo Juízo Natural. Atribuo à presente decisão FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO ou CARTA PRECATÓRIA, se o caso, nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria, no 12 de 17 de agosto de 2017. Após, remetam-se os autos ao juízo competente. Intimem-se. Notifique-se o HOSPITAL MATERNIDADE BRASÍLIA para que dê efetivo cumprimento à decisão em tela, sob pena de ser responsabilização legal. (ID 81807731 do processo originário) Nas razões de seu recurso (ID23396088), a empresa agravante alega, em suma, que, embora defenda a inexistência de cobertura contratual em razão de o plano de saúde da autora/agravada estar em período de carência para os procedimentos solicitados, cumpriu a determinação judicial liminar que lhe foi imposta. Defende, ainda, que o valor diário fixado na decisão agravada, a título de multa cominatória, em R$10.000,00 (dez mil reais) sem qualquer limitação de valor e de prazo, se configura como desproporcional e desarrazoado, visto que arbitrado sem qualquer fundamentação suficiente para justificá-lo, o que ocasiona evidente enriquecimento sem causa da parte beneficiária, vez que não obedece seus critérios para fixação, quais sejam: valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que não lhe seja imposta multa cominatória ou, subsidiariamente, para que seja reduzido o valor das astreintes fixadas. Preparo regular (ID23396089). É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. De plano, reputo ausente o necessário requisito da probabilidade do direito vindicado, visto que a vida e a saúde são direitos fundamentais de envergadura constitucional e que, portanto, devem ser respeitados e garantidos sem restrições. Ademais, não há que se falar em período de carência para realização dos procedimentos solicitados pela autora/agravada, pois se aplicam ao caso os artigos 12 e 35-C da Lei n.o 9.656/1998, que preveem ser obrigatória a sua cobertura em casos de urgência e/ou emergência, independente de cumprimento de prazos contratuais, como é o caso dos autos. Ainda neste ponto, tem-se que, configurado o descumprimento da obrigação de fazer, nos termos artigo 537 do Código de Processo Civil, é lícita a fixação da multa cominatória na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. Dito isso, entendo que não merece qualquer reparo a decisão do magistrado de piso que determinou que a empresa requerida, ora agravante, promova a internação da autora/agravada em leito de UTI, bem como realize os tratamentos, exames, e utilizem os materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$10.000,00 (dez mil reais), que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, §4o, do CPC, que assim prevê: § 4o A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado. Assim, não há que se falar em ausência de limitação de valor e de prazo, pois restou claro que a multa cominatória possui termo a quo (descumprimento da obrigação imposta) e ad quem (incide até o cumprimento da decisão integral do decisum). Desse modo, entendo que o valor fixado se configura proporcional a proteção dos bens jurídicos tutelados (direitos à vida e à saúde), visto que arbitrado com fundamentação suficiente para justificá-lo, adequado ao valor da obrigação e da importância do bem jurídico tutelado. No ponto, aliás, tem-se por ausente o perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, já que a agravante/ré é um empresa de grande porte econômico. Ademais, caso o mérito do recurso lhe seja favorável, existem meios disponíveis para reaver a diferença que entende cabível. Destarte, não demonstrado o preenchimento dos requisitos cumulativos necessários à concessão de efeito suspensivo ao recurso, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil). Publique-se.